Tribunal: TJMT
Processo: 8074036-95.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ROMAO BISPO DE ALMEIDA - CPF: 299.605.251-04 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8074036-95.2017.8.11.0001

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ROMÃO BISPO DE ALMEIDA

Recorrido:

INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA PARTE RECLAMADA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Comprovada a existência de débito decorrente da emissão do cheque e, não tendo a comprovação de quitação das referidas cártulas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2.
A emissão do cheque cobrado nos autos restou incontroversa. Portanto, caberia à parte reclamada comprovar o adimplemento integral do valor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Porém, não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar a quitação da dívida.

3.
Sentença mantida.

3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais) referente à dívida não quitada, representada pelos cheque prescritos acostados nos autos.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença, sustenta a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pugnando pela improcedência da ação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão a parte recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não se insurgiu contra a emissão dos cheques acostados na inicial, se insurge em face da suposta ausência de exigibilidade do título, o que em verdade, seria fundamento da ação executiva, não sendo o caso dos autos, uma vez que trata-se de ação de cobrança, pelo rito ordinário.

Devidamente intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, a parte recorrente não compareceu.

Deste modo, vislumbro que a emissão do cheque cobrado nos autos restou incontroversa, bem como o seu inadimplemento. Caberia à parte recorrente comprovar o adimplemento integral do valor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Porém, não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar a quitação da dívida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022